Tribunal: STF
Processo: RE 1600196
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à educação. Recurso extraordinário. Liberdade religiosa. Ensino superior. Escusa de consciência. Prestação alternativa. Recurso extraordinário provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se negou a estudante adventista do sétimo dia o direito a prestações alternativas para compensar ausências e realizar provas em dias diversos, devido à observância do sábado bíblico.
2. A recorrente solicitou administrativamente a fixação de prestação alternativa para compensar faltas e realizar provas em outro dia que não a sexta-feira à noite e o sábado, argumentando violação à liberdade religiosa e ao direito à educação.
3. O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, determinando a substituição da presença em sala de aula por trabalho escrito ou atividade de pesquisa acadêmica. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, contudo, deu provimento à apelação e à remessa oficial, reformando a sentença e entendendo que não havia violação da liberdade religiosa e que o Tema RG nº 386 do Supremo Tribunal Federal não se aplicava a casos de abono de faltas em ensino superior. Os embargos de declaração foram rejeitados, e o juízo de retratação foi negado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se uma instituição de ensino superior é obrigada a oferecer prestações alternativas a alunos que, por convicção religiosa, se ausentam de aulas ou provas em determinados dias, e se a negativa de tais alternativas viola a liberdade religiosa e o direito à educação.
III. Razões de decidir
5. A fixação de data ou horário alternativos para a realização de etapas de concursos públicos, por motivos de crença religiosa, deve ser permitida dentro de limites de adaptação razoável, conforme o Tema RG nº 386 do Supremo Tribunal Federal.
6. O princípio da laicidade estatal não implica indiferença religiosa, mas, sim, proteção da diversidade e implementação de prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa.
7. O Tema RG nº 1.021 assinala que a ausência de lei específica que preveja obrigações alternativas não exime o administrador de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, sob pena de cerceamento de direito fundamental.
8. A Lei nº 13.796, de 2019, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996), também assegura ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino, pública ou privada, o direito de ausentar-se de prova ou aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo ser atribuída prestação alternativa, como prova ou aula de reposição em data alternativa, ou trabalho escrito ou outra atividade de pesquisa.
9. Limitar as oportunidades de alunos em razão de suas crenças religiosas não representa neutralidade estatal, mas legitima a sobreposição de religiões hegemônicas sobre as demais, gerando impacto desproporcional.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a liberdade religiosa protege manifestações públicas de fé e exige que o Estado adote práticas alternativas para resguardar essa liberdade, desde que a adequação seja razoável e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário provido.
DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido  liminar, “para suspender os efeitos da decisão dada pelo do Diretor/Reitor/Coordenador Acadêmico Administrativo (Pró-Reitoria Acadêmica), da Universidade Sagrado Coração - USC, dando oportunidade, como oferecida aos demais alunos, em prestação alternativa, fixada com justiça e razoabilidade, para que a impetrante QUIELZE APOLINÁRIO MIRANDA, tenha compensação das faltas havidas às sextas-feiras à noite e sábados durante o dia (sábado natural) com os trabalhos alternativos, bem como que as provas, estágios, enfim, toda a atividade necessária à formação acadêmica do curso de Relações Internacionais marcadas nesses dias, possam ser realizadas na observância da prestação alternativa, durante todo curso de direito” (e-doc. 5, p. 36).

2. O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida, para “determinar ao Reitor da Universidade do Sagrado Coração que, em substituição à presença da impetrante em sala de aula, entre as 18h00min das sextas-feiras e as 18h00min dos sábados, e para fins de obtenção de frequência, seja-lhe assegurada apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica, observados os parâmetros curriculares e plano de aula do dia de sua ausência, produzindo, esta decisão, efeitos contar de 23 de agosto de 2011, data do requerimento da impetrante indeferido pela autoridade impetrada” (e-doc. 11, p. 14-15).

3. A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação, na forma assim ementada:
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNO ADVENTISTA DO 7° DIA. ABONO DAS FALTAS. PROVAS SUBSTITUTIVAS. HORÁRIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO ISONÔMICO. 
1. Não há violação da liberdade religiosa por meio de aplicação de regras, pela instituição de ensino, quanto à grade curricular, horários, período letivo, programas das disciplinas e formas de avaliação. Tratamento isonômico dado aos alunos. 
2. A Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) exige a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância (artigo 47). 
3. Precedente desta Corte. 
4. Remessa oficial e recurso de apelação providos.” (e-doc. 24, p. 5).

4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 32 e 36).

5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos incs. VI e VIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 42). 

5.1. Narra ser estudante do curso de Comércio Exterior da Universidade do Sagrado Coração e adepta da religião Adventista do Sétimo Dia, cuja doutrina impõe a guarda do sábado bíblico, compreendido entre o pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol do sábado, período em que se abstém da realização de atividades acadêmicas, provas, trabalho e outras atividades seculares. 

5.2. Relata que “formalizou pedido administrativo para fixação de prestação alternativa, a fim de dar satisfação às ausências nesses dias (sábados) e não ser prejudicada no seu curriculum escolar e nem com reprovação por esse motivo” e; “pleiteou também que as provas fossem aplicadas em outro dia que a não a sexta e o sábado bíblico, levando-se em conta que as segundas chamadas também são realizadas no sábado (ficando assim impedida de fazer as provas), pedido este que também fora negado” (e-doc. 42, p. 7; grifos no original). 

5.3. Afirma que “bem andou a sentença de primeiro grau ao Julgar Procedente o Mandado de Segurança em questão por verificar que a autoridade coatora não poderia ter negado a prestação alternativa requerida pela recorrente, prestação esta que é de fácil concretização, bastando exista mínima cooperação e compreensão, o uso do princípio da razoabilidade administrativa” (e-doc. 42, p. 8).

5.4. Alega violação direta aos arts. 5º, incs. VI e VIII, da Constituição da República, ao argumento de que a negativa de prestação alternativa importa privação de direitos em razão de crença religiosa. Defende que a garantia constitucional tem eficácia plena e aplicação imediata, dispensando regulamentação infraconstitucional específica.

5.5. Argumenta, ainda, que a prestação alternativa não implica privilégio ou quebra da isonomia, mas mecanismo apto a assegurar igualdade material entre os estudantes, permitindo o exercício simultâneo da liberdade religiosa e do direito à educação.

5.6. Invoca ainda tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, todos assegurando liberdade de consciência e religião.

5.7. Sustenta a compatibilidade de sua pretensão com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996), especialmente quanto aos princípios da igualdade de condições para permanência na escola e do respeito à liberdade e à tolerância.

5.8. Defende, igualmente, a constitucionalidade da Lei estadual paulista nº 12.142, de 2005, que assegura a estudantes a realização de provas em dias diversos daqueles reservados à guarda religiosa, bem como a adoção de atividades alternativas para compensação de frequência.

5.9. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, “fazendo valer a Constituição Federal, os Tratados Internacionais e a legislação infraconstitucional correspondente, reformando o acordão do Tribunal Regional Federal da V Região e restabelecendo a sentença do Juízo a quo, concedendo a segurança que foi pleiteada pela recorrente, ofertando a esta o direito à prestação alternativa prevista no Art. 5 0, inciso VIII, da CF/88, mantendo seu direito de livre consciência e crença, sobretudo para garantia da existência do próprio Estado Democrático de Direito” (e-doc. 42, p. 33). 

6. A Vice-Presidência do Tribunal, entendendo que o acórdão destoava, em princípio, do que firmado no Tema RG nº 386, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador (e-doc. 60), o qual afastou a possibilidade de retratação. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. ABONO DAS FALTAS. CONVICÇÃO RELIGIOSA. ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. TEMA 386 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
I. CASO EM EXAME.
1. Devolução dos autos esta Eg. Terceira Turma, por determinação da Vice-Presidência desta Eg. Corte, para verificar-se a pertinência de juízo de retratação, nos termos estabelecidos no art. 1.040, II do Código de Processo Civil. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino superior é obrigada a abonar faltas e disponibilizar horários diferenciados para atividades acadêmicas em razão de convicção religiosa do aluno, à luz do Tema 386 do E. STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O E. STF, no julgamento do RE nº 611.874/DF (Tema 386), fixou a possibilidade de realização de etapas de concurso público em datas distintas por candidatos que invoquem escusa de consciência por crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, preservada a igualdade e sem ônus desproporcional à Administração. 
4. Contudo, a controvérsia tratada nos presentes autos refere-se ao abono de faltas em instituição de ensino superior, tema não abrangido pelo referido precedente. 
5. Inexistência de contrariedade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF, devendo ser mantida a decisão que que deu provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Juízo de retratação negativo. 
Tese de julgamento: “O precedente do Tema 386/STF não se aplica a casos que envolvam abono de faltas em instituição de ensino superior em razão de convicção religiosa” (e-doc. 77, p. 5-6; grifos no original).

É o relatório. 

Decido.

7. O recurso merece provimento.

8. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 611.874/DF, leading case do Tema nº 386, afirmou que “a fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para  realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos”. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA RELIGIOSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IGUALDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tessitura constitucional deve se afastar da ideia de que a laicidade estatal, compreendida como sua não-confessionalidade, implica abstenção diante de questões religiosas. Afinal, constranger a pessoa de modo a levá-la à renúncia de sua fé representa desrespeito à diversidade de ideias e à própria diversidade espiritual.
2. No debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República, a teor do inciso VII do art. 5º, CRFB, que assegura a ‘prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva’, bem como do art. 210, §1º, CRFB, o qual dispõe que o ‘ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental’.
3. A separação entre Igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O Estado deve proteger a diversidade, em sua mais ampla dimensão, dentre as quais incluo a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, nos termos do inciso VI do art. 5º.
4. A fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para  realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado, na medida em que representa concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais.
5. Recurso extraordinário não provido, fixando-se a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.’
(RE nº 611.874 RG/DF. Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2020, p. 12/04/2021).

9. Em reforço à compreensão, o Plenário da Corte, na mesma oportunidade, também julgou o Tema RG nº 1.021, ARE nº 1.099.099/SP. A ementa do acórdão ficou assim detalhada:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR  DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado Laico.
2. O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal.
3.  O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na medida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. A privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na constituição. Diante da impossibilidade de cumprir obrigação legal imposta a todos, a restrição de direitos só é autorizada pela Carta diante de recusa ao cumprimento de obrigação alternativa.
4. A não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional.
5.  Tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 
6. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança”
(ARE nº 1.099.099-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2020, p. 12/04/2021).

10. Com se observa, ficou expresso que “a não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional”.

11. Sobre a questão, destaco ainda o que bem pontuado pelo e. Ministro Luiz Fux em trechos de seu voto no RE nº 611.874/DF — Tema RG nº 1.021:

“In casu, ambos os recursos extraordinários tratam da oponibilidade do exercício da liberdade religiosa ao Estado (educador ou empregador). É esse o desafio que se impõe presentemente, o que enseja a ponderação da liberdade religiosa, com a laicidade estatal e os direitos de terceiros. 
(...)
Assim, ao limitar as oportunidades de realização de certame em data alternativa ou ao impedir que a servidora compense jornada de trabalho do estágio probatório, o Estado não estaria sendo neutro, mas legitimando que as religiões hegemônicas se sobreponham às demais. A pretensa igualdade provoca um impacto desproporcional sobre determinado grupo religioso - no primeiro caso, por se tratar de um processo competitivo e, no segundo, por impedir a realização profissional.
Nestas hipóteses de evidente colisão, deve-se buscar, sempre que possível, uma acomodação razoável entre os interesses.
(...)
O administrador tem o dever de disponibilizar, após requerimento do solicitante e dentro de suas possibilidades fáticas, obrigação alternativa. Evidentemente, na hipótese de essa adaptação mostrar-se faticamente inviável, resta ao gestor público objetivamente fundamentar a recusa, dentro de procedimento administrativo regular e sindicável.
(...)
A escusa de consciência em âmbito escolar foi positivada pelo legislador federal, em relação aos alunos, preservando seu direito à manifestação da liberdade religiosa, nas instituições de ensino públicas e privadas. Sem que se pretenda interpretar a Constituição à luz da lei, é importante considerar que, em 03.01.2019, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada pela Lei 13.796/2019, passando a tratar da escusa de consciência em razão da observância de dia de guarda religiosa, quando o objetor for o aluno.” (grifos no orginal).

12. Como por ele citado, em janeiro de 2019, entrou em vigor a Lei federal nº 13.796, de 2019, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996). A legislação modificou substancialmente o cenário legal brasileiro no que diz respeito à chamada escusa de consciência. Eis o teor da norma federal:

“Art. 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: 
I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;
II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.
§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. 
§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. 
§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83 desta Lei.”

13. Como se pode observar, a distinção apontada pelo Juízo de origem não se sustenta. Ao limitar as oportunidades, o Estado não estaria sendo neutro, mas legitimando que as religiões hegemônicas se sobreponham às demais. 

14. Nesse mesmo sentido, em julgamento recente, também já se pronunciou a Segunda Turma:

“Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Liberdade religiosa. Isonomia. Adaptação de uniforme escolar. Acomodação razoável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso discute a medida em que a autorização para utilização de vestimenta adaptada em ambiente escolar, em razão de crença religiosa, representa uma ponderação adequada dos princípios constitucionais da isonomia e da liberdade religiosa.
2. As alegações do agravante decorrem de mero inconformismo com a decisão, sem trazer argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência desta Corte.
3. A decisão agravada permitiu a adaptação do uniforme de uma aluna nos termos da doutrina religiosa professada, a partir do balanceamento entre a liberdade religiosa e a isonomia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber em que medida a adaptação de uniforme escolar para o cumprimento de preceitos religiosos viola o princípio da isonomia associado à utilização do uniforme escolar, considerando a dimensão positiva da liberdade religiosa.
III. Razões de decidir
5. A Constituição Federal assegura os direitos à liberdade religiosa e de crença, nos termos dos incisos VI e VIII do art. 5º.
6. A liberdade religiosa possui uma compreensão alargada, protegendo elementos subjetivos e espirituais, o que torna complexo o estabelecimento de seus limites protetivos.
7. A liberdade religiosa exerce uma função negativa, impondo ao Estado a abstenção de intervenção em escolhas religiosas pessoais, e uma função positiva, obrigando o Estado a disponibilizar acesso efetivo ao exercício da liberdade religiosa e assistência religiosa.
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a liberdade religiosa protege manifestações públicas de fé, incluindo a utilização de vestimentas condizentes com a crença, desde que não impeçam a adequada identificação individual.
9. O Tribunal tem analisado casos em que o Estado é chamado a adotar práticas alternativas com o objetivo de resguardar a liberdade religiosa, analisando a razoabilidade da adequação e a ocorrência, ou não, de ônus desproporcional à Administração Pública.
10. A decisão agravada,  ao permitir a adaptação do uniforme escolar, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois, atendidos os princípios da necessidade e adequação, a restrição à isonomia é proporcional, assegurando a autodeterminação da requerida de se vestir conforme suas crenças, sem implicar ônus desproporcional à Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.”
RE nº 1.573.283 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/04/2026, p. 27/04/2026). 

15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1º Grau que concedeu a segurança (e-doc. 11). Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator